Tribunal: TJSP
Processo: 0240763-44.2009.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
da pela prova documental trazida pelas partes – Obrigações imposta apenas aos vizinhos que são responsáveis pela utilização do encanamento – Uma das vizinhas comprova que não se utiliza da rede compartilhada, mas sim da rede da Sabesp para água e esgoto – Sentença parcialmente reformada, com observação.

Apelação da ré Josefa não provida e apelação da ré Regina provida, com observação.
(TJSP; Apelação Cível 0240763-44.2009.8.26.0002; Relator (a): Sá Moreira de Oliveira; Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 7a Vara Cível; Data do Julgamento: 13/06/2022; Data de Registro: 21/06/2022)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Direito de Vizinhança

Relator(a):

Sá Moreira de Oliveira

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

33a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

13/06/2022

Data de publicação:

21/06/2022

Ementa:
DIREITO DE VIZINHANÇA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – Ligação de esgoto resultante de servidão de passagem – Problemas relativos a ligações excessivas sobrecarregando a tubulação que passa pela propriedade da autora, resultando em problemas de vazamento e entupimento em sua residência – Perícia judicial que constatou a existência das ligações, complementada pela prova documental trazida pelas partes –

Ementa:
DIREITO DE VIZINHANÇA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – Ligação de esgoto resultante de servidão de passagem – Problemas relativos a ligações excessivas sobrecarregando a tubulação que passa pela propriedade da autora, resultando em problemas de vazamento e entupimento em sua residência – Perícia judicial que constatou a existência das ligações, complementada pela prova documental trazida pelas partes – Obrigações imposta apenas aos vizinhos que são responsáveis pela utilização do encanamento – Uma das vizinhas comprova que não se utiliza da rede compartilhada, mas sim da rede da Sabesp para água e esgoto – Sentença parcialmente reformada, com observação.

Apelação da ré Josefa não provida e apelação da ré Regina provida, com observação.